Tribunal: TJMT
Processo: 1025222-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025222-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLAUDIONE DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 028.146.941-54 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025222-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIONE DE JESUS NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CLAUDIONE DE JESUS NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Angelo Judai Junior
, lançada nos autos da

ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais n.o 1026329-72.2025.8.11.000, ajuizada em face do
BANCO VOLKSWAGEN S/A
que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada.

Alega o recorrente que ajuizou demanda revisional visando à declaração de nulidade de cláusulas abusivas constantes em contrato de financiamento bancário (CCB n.o 49176446), firmado em 14/04/2023 com a agravada, no qual aponta, dentre outras ilegalidades, a cobrança de tarifas indevidas, capitalização mensal de juros (anatocismo) e aplicação de taxa de juros anual excessiva (43,03%).

Em suas palavras, o contrato em questão apresenta taxa de juros anual de 43,03%, que ultrapassa os limites médios de mercado e não foi devidamente justificada pela instituição financeira, e que se trata de contrato de adesão, cujas cláusulas foram unilateralmente impostas, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Argumenta, para tanto, que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, evidenciando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, especialmente diante do risco de apreensão do veículo, de inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e de graves prejuízos financeiros e sociais decorrentes da manutenção de cláusulas supostamente abusivas. Ressalta que a concessão da tutela pretendida é medida de natureza provisória e reversível, não comprometendo o direito do agravado em eventual execução futura.

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcial a pretensão recursal e no mérito reformar a reforma da decisão agravada, no sentido de prover a tutela pleiteada nos autos principais.

A tutela antecipada foi
indeferida
por esta Relatora em 04/08/2025 (Id. 304467880).

Contraminuta apresentada no Id. 307641891, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 265158798.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal cinge-se na pretensão de reforma da decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela consistente na determinação para que a ré se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Em análise do feito, o juízo de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(...)”

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não apenas ao que a parte autora entende como devido.

Frise-se que o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados (...)

Além disso, neste juízo de cognição sumária, não se verifica a presença do direito invocado pela parte autora, uma vez que a alegada abusividade das cláusulas contratuais demanda instrução probatória. A ausência de elementos suficientemente seguros para demonstrar a verossimilhança das alegações torna temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada.

É importante destacar que o pedido não se fundamenta em uma cobrança indevida devidamente comprovada, mas apenas na insatisfação do requerente quanto aos valores pactuados no contrato, bem como em cálculo unilateral. Diante disso, não se pode reconhecer a presença do requisito da probabilidade do direito.

Assim, revela-se incabível a concessão da tutela pretendida, seja para cópia dos contratos, bem como, para limitar á taxa de juros dos empréstimos, uma vez que a simples propositura da demanda não tem o condão de afastar a mora.

DISPOSITIVO

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência vindicado (...)”.

Pois bem, analisando os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, eis que na oportunidade
não
verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, de modo que o agravante não trouxe qualquer prova capaz de infirmar a convicção do magistrado de primeiro grau.

Em que pese as alegações do agravante de que a requerida-agravada unilateralmente impôs uma onerosidade excessiva e desproporcional ao Agravante, incapaz de ser prevista ao tempo da celebração do contrato ao alterar os valores das parcelas outrora pactuados, eventuais abusividades serão melhor aprofundadas durante a instrução do feito na origem, sendo necessária a devida instrução processual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para autorizar o depósito do valor incontroverso das parcelas de financiamento de veículo e afastar a mora. Ação revisional de contrato bancário em que se discute a abusividade da taxa de juros aplicada (30,13% a.a.) em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (28,68% a.a.), bem como a suposta prática de venda casada de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de abusividade na taxa de juros e na contratação de seguro impõe o afastamento da mora e a concessão da tutela provisória para depósito do valor incontroverso e manutenção da posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ). A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade excessiva em relação à taxa média do mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa aplicada não se mostra discrepante da média de mercado a ponto de evidenciar, de plano, abusividade, exigindo dilação probatória para análise da relação contratual.O risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão justifica o indeferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; CDC, art. 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008”.
(N.U 1036068-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL
CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE
ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS MENSAIS E DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA
NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia, e somente após a instrução probatória em sua plenitude é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade contratual”.

(N.U 1018984-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025, Publicado no DJE 27/07/2025)

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para analisar por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025